Tribunal: TJES
Processo: 5000582-30.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-30.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000582-30.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALANA POLASTRELI QUINTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. TEMA 106 STJ. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que deferiu pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante fornecesse medicamento denominado DUPIXENTE (DUPILUMBAE), na dosagem prescrita para necessidade do paciente, ora agravada, ALANA POLASTRELI QUINTO, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no ID 9617468.

Não foi apresentado Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em análise dos autos, verifico que a controvérsia cinge em aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Estado (em referência ao DUPILUMABE).

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois
restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial do processo principal, suficiente para tanto.

Esclareço. Mediante laudo médico emitido pela Dra. Andressa da Silva Lemos Branco (CRM/RJ 5297613-0), anexado ao ID 46764890 - Pág. 4 e 5, ficou devidamente esclarecido que a agravada é portadora de dermatite atópica grave com piora progressiva em 01 ano. Informa ainda que a terapia convencional não estava surtindo o efeito desejado, inclusive pelo fato de a mesma ser portadora de Diabetes Mellitus. Destaca que a agravada faz uso diário de corticoide e hidratação corporal intensa, sendo que em infecções cutâneas secundárias utiliza antifúngicos e antibióticos. Por fim, menciona:
“Durante as reavaliações periódicas, a paciente demonstrou-se refratária ao tratamento convencional, não responsiva aos anti-histamínicos e apresentando infecções cutâneas de repetição por falta de controle clínico da patologia de base. Mesmo com o tratamento tópico intensivo sem resposta, foi associada Ciclosporina. Tendo seu uso descontinuado por apresentar efeitos colaterais e não ter melhora clínica, optando pelo Metotrexato, sem melhora clínica deste então”
.

A meu ver, todos os requisitos exigidos pelo STJ estão devidamente comprovados. Ressalto que, quanto à (im)prescindibilidade de parecer do NAT para o deslinde da questão, entendo que, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer é de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento do recorrido, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL.
INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO
. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos.
2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07061693820208070018 DF 0706169-38.2020.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ e no TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)